Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TESE N. 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS REPETITIVOS). VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
1. O Superior Tribuna de Justiça fixou a Tese n. 1.106 em sede de recursos repetitivos: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
2. Sendo o agravante condenado anteriormente a penas restritivas de direito, na modalidade prestação pecuniária, sobrevindo uma condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, é necessária a prévia oitiva acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo da pena alternativa, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não obsta posterior reconversão e unificação, em caso de descumprimento, conforme estabelece o artigo 44, § 4o, do Código Penal.
3. Agravo provido.